Tribunal: STF
Processo: RE 85234
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-29
Data de publicação: 1978-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. VALOR DA PENSÃO EM 1/3
DO SALARIO MINIMO. MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 279). HONORARIOS DE
ADVOGADO. QUESTÃO IRREVISIVEL EM EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 389). DANO
MORAL. DISSIDIO, CONTUDO, NÃO DEMOSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.